Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705409-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO AGUIAR SANTANA AGRAVADOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - e DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 14828636), interposto pelo Impetrante, FLÁVIO AGUIAR SANTANA, contra a decisão interlocutória (ID 58247359 dos autos originários) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança, com pedido liminar, sob o n. 0701453-65.2020.8.07.0018, impetrado em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE – e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FLAVIO AGUIAR SANTANA em face de ato administrativo que teria sido praticado pelo PRESIDENTE DO NÚCLEO ORGANIZADOR DO CONCURSO REALIZADO PELA CEBRASPE (após emenda), indicado como autoridade coatora e DISTRITO FEDERAL, em cuja inicial alega que, na condição de deficiente visual, fez inscrição em concurso público para auditor fiscal da receita do Distrito Federal na condição de pessoa com deficiência, mas seu pedido foi indeferido e até a presente data não foi informado sobre os motivos do indeferimento. Pede a segurança, em caráter liminar, para que os efeitos do ato administrativo que indeferiu a sua inscrição no certame, sejam suspensos. É o relato necessário. Fundamento e decido. O mandado de segurança se presta para a tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (artigo 5o, LXIX, da CF e artigo 1o da lei 12.016/2009). O objeto da controvérsia é o ato administrativo que indeferiu a inscrição do impetrante para concorrer na condição de pessoa com deficiência ao cargo de auditor da receita do Distrito Federal. O documento ID 57448693, página 1, comprovante de inscrição, evidencia que o impetrante se inscreveu para concorrer na condição de pessoa com deficiência. O item 5.2 do edital é expresso no sentido de que o candidato que deseja concorrer a uma das vagas destinadas a pessoa com deficiência que envie, por upload, imagem de parecer emitido nos últimos 12 meses anteriores à data da publicação, por equipe multidisciplinar formada por três profissionais, entre eles um médico, cujo parecer deve atestar a espécie e o grau de deficiência. De acordo com o edital, tal comprovação provisória deve ocorrer no ato da inscrição e, em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, os candidatos se sujeitam a tal exigência. No caso, em resposta à solicitação do impetrante, a comissão de concurso sugere que não teria sido encaminhada a documentação exigida no edital (ID 57452645, página 1). No caso, ao menos neste momento processual, não há nenhuma evidência de que o impetrante tenha cumprido as exigências do edital em relação ao ENVIO da documentação. Ainda que o mesmo tenha participado de outros certames na condição de deficiente, o que não se discute, o fato é que a regra do edital para concorrer ao cargo de auditor exige o envio de documentos para análise provisória da condição de deficiente. E, neste momento, não há prova do fato que é essencial para apuração do alegado direito líquido e certo do impetrante. Cada certame tem suas regras, que devem ser observadas. O direito líquido e certo do impetrante depende da prova pré-constituída no sentido de que os documentos exigidos no edital foram enviados. Não se admite dilação probatória em sede de mandado de segurança. Assim, apenas diante de eventual manifestação da autoridade coatora de que os documentos foram enviados, conforme edital, será possível se cogitar em direito líquido e certo à inscrição. Portanto, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, qualquer vício de forma ou motivo em relação ao ato administrativo questionado. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar de segurança. Notifique-se a autoridade COATORA, do conteúdo da decisão e do conteúdo da inicial (na forma do artigo 13 da Lei de MS), a fim de que possam prestar todas as informações necessárias, no prazo de 10 dias, conforme artigo 7o, I, da lei do MS. Com fundamento no artigo 7o, II, dê-se ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Distrito Federal), enviando cópia da inicial, sem documentos, para que requeira o que entender de direito, tudo na forma do artigo 13 da lei de MS. Decorrido o prazo para informações, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer final, nos termos do artigo 12 da lei do MS. Decorrido o prazo para manifestação do MP, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença. Defiro a gratuidade. Intime-se. (grifos nossos) Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, que: (i) o Agravado CEBRASPE não apresentou justificativa do indeferimento da sua inscrição; (ii) o prazo que lhe foi assegurado para a interposição de recurso administrativo - das 9 horas do dia 8 de janeiro de 2020 às 18 horas do dia 9 de janeiro de 2020 - “golpeia o princípio da proteção insuficiente/deficiente, já que a legislação que rege as prerrogativas das pessoas com deficiência busca sua integração social da forma mais extensa possível”; (iii) nesse sentido, embora “o edital seja a lei do concurso”, suas regras “devem guardar consonância com os outros preceitos normativos que lhe são superiores”; (iv) por conseguinte, além do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, deve-se guardar, sobretudo, o princípio da legalidade, “visto que o prazo concedido não daria o tempo suficiente para o agravante marcar a consulta, caso fosse, para o adequado laudo médico dentro das exigências do edital, uma vez que sequer soube da justificativa do seu indeferimento da inscrição”; (v) ademais, o edital “no item 5.7.2 declara: “No período de interposição de recurso não haverá a possibilidade de envio da documentação pendente anexa ao recurso ou complementação desta”; (vi) logo, “seria impossível a substituição do laudo em questão, ensejando um descumprimento dos princípios que regem os direitos das pessoas portadoras de deficiência física, como as ações positivas dos órgão e entidades públicas e o máximo de sua efetivação para inclusão dos portadores de deficiência física com atitudes integracionistas”; (vii) ademais, a sua deficiência está comprovada nos laudos médicos juntados na petição inicial; (viii) por conseguinte, apesar do laudo encaminhado ao Agravado CEBRASPE apresentar a sua deficiência, como sendo de uma acuidade visual de 20/70, a realidade é que o grau desta acuidade é de 20/80 na tabela SNELLEN (0,25 a 0,12 – mesmo com correção óptico); logo, nos termos do regulamentado pelo Decreto Federal n. 3.298/1999, a acuidade constante do laudo encontra-se dentro do limite que confirma deficiência de baixa visão moderada; e (ix) desta forma, inexiste justificativa para o indeferimento promovido por este Agravado, penalizando-lhe com “a perda de vaga como PCD, em concurso público altamente competitivo, à medida que ao conferir o gabarito da prova este alcançou a pontuação suficiente para figurar entre as primeiras vagas reservadas aos deficientes”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos da petição inicial. No mérito, requer o conhecimento e provimento deste recurso, confirmando o deferimento da tutela antecipada, “na forma das razões anexadas, ao final dando provimento para o fim de reformar a decisão exarada pelo juízo da 2o Vara da Fazenda Pública do DF”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, c/c, art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009 (LMS) e tempestivo, nos termos do art. 218, § 4o, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça assegurada na decisão agravada. Representação processual do Agravante (ID 14828638). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Em suma, alega o Agravante que teve obstado o seu direito de participar, nas vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, do concurso público de seleção para o cargo público de Auditor Fiscal do Distrito Federal. Nesse sentido, aduz que a banca examinadora, Agravado CEBRASPE, não apresentou justificativa plausível para a desconsideração do laudo médico, que sustenta ter enviado por meio eletrônico. De início, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, subsume-se às regras de direito processual civil que a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II, e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Portanto, esta tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Diante desta ordem de idéias e de fundamentos legais, em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, a ponto de antecipar os efeitos da tutela recursal, para fins de determinar que o Agravante seja incluído na lista dos candidatos portadores de necessidades especiais do certame em comento. Vejamos. Quanto à questão jurídica em comento, cumpre ressaltar que para se inscrever como portador de necessidade especial, no concurso público em comento, nos termos do item 5.2 do Edital n. 1 - SEEC/DF, de 17 de setembro de 2019, publicado pela Secretária de Estado de Economia do Distrito Federal (ID 57448694 dos autos originários), inicialmente, o candidato deveria: (...) a) no ato da inscrição, informar que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência; b) enviar, via upload, a imagem de parecer emitido nos últimos 12 meses anteriores à data de publicação deste edital por equipe multiprofissional e interdisciplinar formada por três profissionais, entre eles um médico. O parecer deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. Deve, ainda, conter as assinaturas e os carimbos dos profissionais especializados com o número de suas inscrições nos respectivos conselhos fiscalizadores da profissão, conforme a sua especialidade, na forma do subitem 5.2.1 deste edital e de acordo com o modelo constante do Anexo I deste edital. (...) (grifos nossos) Nesse sentido, verifica-se que estes requisitos são sequenciais e cumulativos. Por conseguinte, o descumprimento dos mesmos enseja a perda do direito de participar do certame, concorrendo às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, conquanto ainda remanesça a possibilidade de concorrer pelo critério da ampla concorrência, nos termos do item 5.8 e 2.8.1 deste edital: (...) 5.8 A inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 5.8.1 O candidato que não informar que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência no aplicativo de inscrição não terá direito de concorrer à essas vagas. Apenas o envio do parecer não é suficiente para deferimento da solicitação do candidato. (...) Com efeito, necessário se faz delimitar que o edital é a “regra norma”, aplicável a todos os partícipes de concurso público, destinado à seleção de pessoal para os quadros dos recursos humanos dos entes estatais. Portanto, sujeita ao seu império tanto a Administração Pública quanto todos os candidatos regularmente inscritos. Por conseguinte, em razão da sua vinculatividade, assegura o cumprimento do princípio da igualdade entre todos os candidatos, além de o atendimento, pela Administração Pública, dos princípios da moralidade e da imparcialidade na seleção de pessoal. Nesse sentido, considerando o princípio da eficiência assegurado à gestão pública, verifica-se que o envio de laudo médico, por meio eletrônico, não se apresenta desproporcional ou desarrazoado, em cotejo com outras formas, como a postal. Portanto, ao inscrever-se no certame, declarando a condição de portador de necessidade especial, ao candidato apresenta-se a obrigação de cumprir os requisitos editalícios, com o fim de obter o deferimento da sua inscrição na concorrência específica destas vagas. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ISONOMIA. ATO VINCULADO. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a autora, ora apelante, pretende o deferimento de inscrição em concurso público, em vagas para portadores de deficiência, em razão de equívoco na interpretação do Edital regente do certame. 2. O edital deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições contidas nesse ato administrativo normativo são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade, que regem a Administração Pública. 3. No caso dos autos, inexiste ato ilegal ou abusivo da autoridade administrativa que, ao seguir as determinações expressas do edital, indeferiu inscrição de candidata que não cumpriu todos os requisitos exigidos para inscrição em vagas para pessoas com deficiência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1224742, 0706762-55.2019.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2019, Publicado no DJE : 20/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso dos presentes autos, o Agravante sustenta que declarou-se portador de necessidades especiais e enviou, no prazo do edital, o laudo médico requerido, nos termos do seu item 5.2. Contudo, sua inscrição, como portador de necessidade especiais, foi indeferida, sem motivo justificável, pela banca examinadora, ora Agravado CEBRASPE. Nesse sentido, dos autos emerge que a relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida, para concorrer às vagas em comento, foi disponibilizada, no sítio eletrônico do Agravado CEBRASPE, no dia 07/01/2020, às 17h33min, (ID 57452656 dos autos originários)[1]. Desta relação, há previsão da interposição de recurso administrativo, pelos candidatos que tiverem a sua inscrição indeferida, como portador de necessidade especial, em prazo bastante razoável para este desiderato: (...) 2 DOS RECURSOS 2.1 O candidato com a solicitação indeferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência poderá, das 9 horas do dia 8 de janeiro de 2020 às 18 horas do dia 9 de janeiro de 2020 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/seec_auditor_19, interpor recurso contra o indeferimento por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. (...) (grifos nossos) Contudo, ao contrário do aduzido pelo Agravante, dos autos não emerge a comprovação de que o Agravante enviou o laudo, nos termos determinados pelo item 5.2 do edital de abertura do concurso público, bem como de que interpôs recurso administrativo em face do indeferimento da sua inscrição como portador de necessidades especiais. Por outro lado, dos autos emerge que, somente, em 23/01/2020, o Agravante questionou ao Agravado CEBRASPE, se a lista retro estava correta, bem como se havéra a publicação de nova lista. No dia 28/01/2020, este Agravado respondeu aos questionamentos do Agravante, nos seguines termos (ID 57622595 dos autos originários): Prezado(a) candidato(a), Além de solicitar concorrer como pessoa com deficiência é necessário encaminhar a documentação solicitada em edital e aguardar a análise provisória de sua solicitação e, se necessário interpor recurso contra esse resultado provisório. Após o período de recurso, não há mais possibilidade de rever o pedido. Atenciosamente, (...) Novamente, em 12/02/2020, o Agravante enviou email a este Agravado, solicitando o envio do comprovante do upload do laudo médico retro, aduzido como enviado (ID 57622595 dos autos originários). Quanto a este requerimento, não emerge dos autos que tenha obtido resposta deste Agravado. Por conseguinte, nos autos inexiste, também, comprovação de que o Agravante fez o upload do laudo médico. Portanto, inexiste comprovação de que o Agravante cumpriu o segundo requisito editalício, para ser inscrito como portador de necessidades especiais. Por essa razão, a manutenção do indeferimento da sua inscrição, com esta qualificação, é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra, em razão da inexistência de discricionariedade para este ato administrativo. Inexistindo, assim, a comprovação deste envio do laudo médico, verifica-se que o Impetrante, ora Agravante, não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar, antecipadamente à impetração do mandado de segurança, o seu direito líquido e certo, violado, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por conseguinte, inexiste, também, a probabilidade do direito de determinar aos Agravados a “anulação do ato administrativo que indeferiu a inscrição do IMPETRANTE como PCD, imotivadamente, consequentemente determinando à Banca Examinadora (autoridade coatora) o reconhecimento da sua inscrição no quadro de vagas reservadas à Pessoa com Deficiência, figurando na lista final conforme ordem de classificação no referido Concurso”, nos termos da petição inicial (ID 57619139 dos autos originários). Outrossim, apenas para argumentar, inexistindo comprovação, anterior à impetração do mandado de segurança, do direito líquido e certo do impetrante, em razão da inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento da ação, caso seja o entendimento do juízo a quo, o mérito da ação nem será resolvido, sendo a ordem denegada, nos termos dos arts. 485, IV e 1.046, § 4o, ambos do CPC/15, c/c, art. 267, IV, do CPC/73, c/c, art. 6o, caput e § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VERBAS REMUNERATÓRIAS REIVINDICADAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. EXTIRPAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ATS E DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BRESSER E URP. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OBSERVADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O mandado de segurança é meio idôneo para proteger direito líquido e certo em face de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF). 2. Direito líquido e certo é aquele demonstrado por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. A denegação da segurança é medida a ser imposta, nos termos da Lei no 12.016/2009, se não foram juntados aos autos os títulos judiciais que supostamente amparariam a pretensão deduzida na petição inicial. (...) 7. Não comprovada lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, ou, ainda, ilegalidade ou abuso por parte da Administração Pública, a denegação da segurança é medida que se impõe, nos termos da Lei no 12.016/2009. 8. Apelação conhecida e provida. Preliminar parcialmente acolhida. Segurança denegada. Unânime. (Acórdão n. 1078802, 0703998-16.2017.8.07.0018, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE : 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ultrapassada a análise do requisito da probabilidade do direito, resta verificar a existência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, novamente, verifica-se que o Agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, em razão de ter logrado êxito na aprovação das provas objetivas do certame em comento, na classificação referente à ampla concorrência, nos termos do Edital n. 7 - SEEC/DF, de 07 de março de 2020[2]. Assim, considerando que nem abriu o prazo recursal, em desfavor da fase objetiva, o Agravante poderá, ainda, ser convocado para a realização das provas discursivas, caso atinja a classificação até 216a posição dos candidatos classificados nas provas objetivas, concorrendo pelo critério da ampla concorrência, nos termos do item 10.7.1 do Edital n. 1 - SEEC/DF, de 17 de setembro de 2019 (ID 57448694 dos autos originários). Portanto, também, não emerge dos autos a comprovação do risco de dano grave ou ao resultado do processo, para o Agravante, de maneira que a antecipação da tutela recursal, indeferida pelo juízo a quo, possa obstaculizar a “sua participação nas etapas subsequentes do Concurso Público”, em razão do certame ainda não ter sido finalizado, aliado ao fato da sua aprovação na primeira fase. Ademais, sem menoscabo pela sua situação social e física, ao contrário do que sustenta o Agravante, o fato de está desempregado e de ser portador de necessidade especial, não o torna merecedor de que se desconsidere o princípio da igualdade, notadamente na sua vertente material, ao ponto de fazê-lo ascender a uma posição, que outros candidatos do certame em comento, em igual situação, e melhores classificados, não tiveram a oportunidade. Conclui-se, desta forma, que os documentos juntados aos autos não indicam, de forma expressa, que o Agravante cumpriu com os requisitos editalícios, notadamente, o envio do laudo médico, comprovador da sua necessidade especial, como fundamento a ensejar obstáculo jurisdicional à conduta dos Agravados. Assim, depreende-se que o Agravante, nos termos da argumentação apresentada na petição inicial (ID 57619139 dos autos originários) e neste agravo de instrumento, não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - requisitos cumulativos para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, a ponto de que esta relatoria determine a: anulação do ato administrativo que indeferiu a inscrição do IMPETRANTE como PCD, imotivadamente, consequentemente determinando à Banca Examinadora (autoridade coatora) o reconhecimento da sua inscrição no quadro de vagas reservadas à Pessoa com Deficiência, figurando na lista final conforme ordem de classificação no referido Concurso. Por fim, em face da argumentação trazida pelo Agravante, sobretudo dos documentos juntados aos autos e daqueles que poderia juntar, tenho que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. Nesse sentido, verifico que o mandado de segurança encontra-se em avançado estágio procedimental, em que pese ter sido impetrado em 21/02/2020 (ID 57448679 dos autos originários), o pedido liminar foi julgado pelo juízo a quo em 04/03/2020 (ID 58247359 dos autos originários) e o Agravado CEBRASPE foi notificado e intimado, por oficial de justiça, em 07/03/2020 (ID 58592050 dos autos originários), restando o mandado juntado aos autos originários em 09/03/2020. Desta forma, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Nesse sentido, esta relatoria não verifica a probabilidade do direito vindicado. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Determino à Secretaria desta Turma que retifique o polo passivo deste recurso, fazendo constar, também, como Agravado, o Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem respostas, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Intime-se ao Ministério Público, nos termos do art. 12, caput, da Lei n. 12.016/2009, c/c, art. 1.019, III, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos do art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. [1] Disponível em: &lt;https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/SEEC_AUDITOR_19/arquivos/SEEC_DF_2019_AUDITOR_REL_PROV_PCD.PDF&gt;. Acesso em 10 mar. 2020. [2] Disponível em: &lt;https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/SEEC_AUDITOR_19/arquivos/ED_7_SEEC_DF_2019_AUDITOR_PROV_OBJETIVA.PDF&gt;. Acesso em 10 mar. 2020. Brasília, 11 de março de 2020 08:06:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador